Tribunal: TJBA
Processo: 0509100-31.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509100-31.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PARADISO TRANSPORTES LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
PERICLES NOVAIS FILHO, RICARDO MEYER PEREZ, EDUARDO FERRAZ PEREZ, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, ANA CRISTINA PACHECO COSTA NASCIMENTO MEIRELES

APELADO: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO MEYER PEREZ, EDUARDO FERRAZ PEREZ, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, ANA CRISTINA PACHECO COSTA NASCIMENTO MEIRELES, PERICLES NOVAIS FILHO

**

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VEÍCULO. MOTOR. FALHA. VICIO REDIBITÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVISÃO PERIÓDICAS. INTEGRALIDADE. INOCORRÊNCIA. GARANTIA. PREJUÍZO. DANO MATERIAL E MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA. MODIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

I – Tem legitimidade para ocupar o polo passivo da demanda o sujeito responsável por responder, em tese, os anseios do autor.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – Segundo o STJ, é permitido ao magistrado arbitrar o dano moral em
quantum
superior ao postulado na inicial, vez que o valor indicado é meramente estimativo.
PRELIMINAR REJEITADA.

III – A utilização do bem adquirido no incremento da atividade da pessoa jurídica impossibilita a adoção da teoria finalista mista, razão da inaplicabilidade do CDC na hipótese.

IV – A teor do disposto no art. 441 do CC, o vício oculto que permite a anulação do contrato comutativo é aquele que torna a coisa imprópria ao uso a que é destinada ou lhe diminua o valor.

V – Evidenciado que Autora contribuiu para o evento danoso, ao deixar de efetuar com a regularidade adequada as revisões periódicas do caminhão, afasta-se a garantia de fabrica e a responsabilidade das Rés na reparação de eventuais danos.

RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DAS RÉS PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas nº 0509100-31.2018.8.05.0080
, de Feira de Santana, em que figuram como
Apelante/Apelada
a PARADISO TRANSPORTES LTDA – ME E OUTRAS e como
Apelada/Apelante
a

MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA E OUTRAS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E DAR PROVIMENTO AOS APELOS DAS RÉS
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2021.

Adriana Sales Braga

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora